Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO. 1/8. NORTEADORA. MANTIDA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6. UNIFICAÇÃO. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIVERSAS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. DEMONSTRADA. NOVA DOSIMETRIA.

I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

III – Consoante art. 71, parágrafo único, do CP, “nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.”

IV - Na unificação das penas relativas à prática de quatro delitos de roubo, mediante violência e grave ameaça às vítimas, configurados os maus antecedentes, adequado o aumento da pena mais grave na fração de 1/2 (metade).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.